Tribunal: TJMT
Processo: 1014596-91.2020.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014596-91.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (AGRAVANTE), JUCINEI PARTICHELI - CPF: 000.080.401-09 (AGRAVADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), ANABELL CORBELINO SIQUEIRA DALTRO - CPF: 000.971.781-10 (ADVOGADO), SAULO DALTRO MOREIRA SILVA - CPF: 654.724.201-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA PELA JUÍZA – HONORÁRIOS DEVEM SER RATEADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento interposto por
PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS,
contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 1054861-46.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que saneou o processo declarando a desnecessidade de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT na demanda, rechaçou a preliminar de necessidade de requerimento administrativo para pedido de indenização por invalidez, fixou ponto controvertido e deferiu a realização perícia, devendo a parte requerida depositar os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00.

Alega a agravante que o julgador “a quo” entendeu por bem aplicar a redistribuição do ônus, pois, por ser a parte beneficiária da justiça gratuita, imputar a ela a responsabilidade pelos honorários periciais seria determinar a realização de prova diabólica.

Ressaltou que não se trata só de questão econômica financeira, mas de melhores condições técnicas para a produção da prova.

Aduz que ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito é da parte autora, cabendo a ela arcar com as despesas da prova que aprouver e, caso gaze dos benefícios da justiça gratuita, os custos de tal prova devem ficar a cargo do Estado. Ou ainda que seja fixado que os honorários periciais sejam pagos ao final da lide pela parte que for sucumbente.

Requer a concessão do efeito suspensivo, em especial

no que diz respeito ao pagamento imediato dos honorários periciais.

O efeito suspensivo foi parcialmente deferido, apenas quanto a 50% do ônus (id. 54199488).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 56921469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da AÇÃO DE COBRANÇA n. 1054861-46.2019.8.11.0041, da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que saneou o processo declarando a desnecessidade de inclusão da Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT na demanda, rechaçou a preliminar de necessidade de requerimento administrativo para pedido de indenização por invalidez, fixou ponto controvertido

e deferiu a realização perícia, devendo a parte requerida depositar os honorários periciais no valor de R$ 1.000,00.

Depreende-se dos autos que as
partes protestaram genericamente pela produção de prova, contudo, a juíza “a quo” entendeu imprescindível a realização da prova pericial e determinou sua realização, fixando os honorários periciais em R$ 1.000,00, a cargo da agravante.

Sobre o assunto, o CPC leciona que em se tratando de honorários periciais, quando a perícia é determinada de ofício pelo magistrado, a legislação processual prevê o seu rateio, consoante dispõe o art. 95, do CPC, in verbis:

“Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.

Sendo a parte autora beneficia da AJG o ônus é do Estado, nos termos do §3º., da norma colacionada acima.

É o entendimento do qual venho adotando:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – PERÍCIA DETERMINADA PELA JUÍZA – HONORÁRIOS DEVEM SER RATEADO ENTRE AS PARTES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Sendo a perícia determinada de ofício pelo juízo, os honorários periciais devem ser rateados entre as partes e, sendo a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC.”. (N.U 1014955-41.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 03/09/2020)

A meu ver a redistribuição do ônus da prova não pode ser confundida com custeio da prova.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para fixar os honorários periciais de forma rateada entre as partes e, sendo
a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, o ônus é do Estado, nos termos do §3º., do artigo 95 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/09/2020